Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE. DEMORA NA PROPOSITURA DA AÇÃO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de imissão na posse de imóvel adquirido por escritura pública em 2019, cuja posse não foi transmitida conforme alegado. A ação possessória foi ajuizada em 2024, após tentativas de acordo e notificação extrajudicial. O imóvel é ocupado por terceiros, incluindo pessoa interditada e sua curadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na propositura da ação possessória afasta a urgência necessária à concessão da tutela de imissão na posse; (ii) estabelecer se há irregularidade na formação da relação processual, diante da ilegitimidade passiva e da ocupação do imóvel por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante comprova a aquisição da propriedade por escritura pública e registro imobiliário.
4 A demora de mais de três anos para requerer a posse afasta a urgência exigida pelo art. 300 do CPC.
5 A ação é ajuizada contra pessoa falecida, configurando ilegitimidade passiva.
6 O imóvel é ocupado por pessoa interditada e sua curadora, exigindo contraditório e ampla defesa.
7 A alegação de promessa de entrega da posse em 2021 não é verossímil e não encontra respaldo documental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A demora injustificada na propositura da ação possessória e a existência de vícios na formação da relação processual impedem a concessão de tutela liminar de imissão na posse.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.987.061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022; STJ.